Tribunal: TJSP
Processo: 1003713-11.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A autora alegou descontos indevidos em sua conta-corrente referentes a um empréstimo não autorizado. Requereu a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A autora alegou descontos indevidos em sua conta-corrente referentes a um empréstimo não autorizado. Requereu a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da ré pelos descontos indevidos e (ii) a possibilidade de repetição de indébito em dobro.
III. Razões de Decidir
3. O recurso da autora não foi conhecido devido à deserção, pois não houve recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade judiciária.
4. O recurso da ré foi desprovido, pois não comprovou a contratação do empréstimo pela autora, sendo aplicável a responsabilidade objetiva com base na teoria do risco profissional.
IV. Dispositivo e Tese
5. Não se conhece do recurso da autora e nega-se provimento ao recurso da instituição financeira ré.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias. 2. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o princípio da boa-fé objetiva.
Legislação Citada:
Constituição Federal, art. 37, § 6o.
Código Civil, art. 927, parágrafo único;
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único;
Código de Processo Civil, art. 99, § 7o, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, EAREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020;
TJSP, Apelação Cível 1000415-40.2022.8.26.0698, Rel. Décio Rodrigues, 21a Câmara de Direito Privado, j. 22/8/2024.